Tribunal: STF
Processo: ARE 1384855
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO



PROFISSIONAL. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. EXAME DE ORDEM. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO. REQUISITOS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. OAB. EXAME DE ORDEM. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. Considerando que o impetrante realizou a 2ª fase da prova quando já matriculado no último ano do curso em questão, tem-se que antes de finalizado o certame, ainda que não antes da primeira etapa, já preenchia o requisito previsto no art. 7º, §3º, do Provimento nº 144/2011, do CFOAB, de modo que faz jus à expedição do referido certificado. Não se mostra razoável impedir que candidato, prestes a concluir o curso de Direito, aprovado no Exame da Ordem, não possa obter o certificado, desde que preenchidas as demais condições exigidas no art. 8º da Lei n.º 8.906/1994 (Estatuto da OAB)” (e-doc. 18). 



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para fins de prequestionamento (e-doc. 22).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º e o caput do art. 37 da Constituição da República.



    Assevera que “o acórdão recorrido, ao declarar o direito do recorrido a obtenção do certificado de aprovação e, consequentemente, à inscrição na OAB/PR independentemente do preenchimento dos requisitos essenciais presentes no Edital do certame, contrariando a legislação aplicada in casu, violou expressamente 3 (três) dispositivos constitucionais” (fl. 7, e-doc. 26).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 32).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante alega que, “sendo o Edital um ato normativo elaborado no exercício de competência legalmente atribuída, encontra-se subordinado não só à lei infraconstitucional, mas à Constituição Federal e vincula em observância recíproca, administração e candidatos/examinandos, que dele não podem se afastar” (fl. 6, e-doc. 36).



    Argumenta que “os óbices descritos nas Súmulas 279 e 454 do STF devem ser afastados do caso ora examinado, uma vez que, in casu não se descortina a necessidade de reexaminar o acervo fático-probatório, ou mesmo reinterpretar o alcance de cláusula contratual qualquer, sobretudo quando a parte recorrente não busca desautorizar a moldura fática estabelecida no acórdão recorrido, visto que não há dúvidas de que a temática do presente recurso gravita sobre questão de direito, centrada em expressa violação da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 36).



    Assevera que, “ao Judiciário, portanto, não compete substituir a OAB no exame da conveniência e da oportunidade para regulamentar a matéria na forma determinada na Lei Federal, com vistas ao princípio da separação dos poderes, reconhecendo-se à Ordem a função executiva porque é órgão de fiscalização da atividade profissional” (fl. 10, e-doc. 36).



    Pede provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nestes termos:



    “Considerando que o impetrante realizou a 2ª fase da prova quando já matriculado no último ano do curso em questão, tem-se que antes de finalizado o certame, ainda que não antes da primeira etapa, já preenchia o requisito previsto no art. 7º, §3º, do Provimento nº 144/2011, do CFOAB, de modo que faz jus à expedição do referido certificado. 



    Não se mostra razoável impedir que candidato, prestes a concluir o curso de Direito, aprovado no Exame da Ordem, não possa obter o certificado, desde que preenchidas as demais condições exigidas no art. 8º da Lei n.º 8.906/1994 (Estatuto da OAB)” (fl. 1, e-doc. 18). 



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória, de cláusulas de edital e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, procedimento inadmissível em recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. CARGO DE ASSISTENTE DE TRÂNSITO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.354.699-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.02.2021. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXAME DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA ISONOMIA E DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à extensão da pontuação em favor da parte Recorrida, demandaria o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas editalícias, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. No que tange à alegada contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.295.157-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.5.2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRECEDENTES (STF) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.181.322-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.9.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NA OAB. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. O exame do recurso extraordinário permite constatar que, de fato, a hipótese envolveria alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (AI n. 769.865-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).



    7. A questão referente à observância do princípio constitucional da legalidade não pode prosperar, porque imprescindível, na espécie vertente, a análise prévia de legislação infraconstitucional, em afronta à Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO MORADIA PARA MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 849.521-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.3.2015).



    8. Cumpre afastar a alegação de contrariedade ao art. 2º da Constituição da República, pois este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não contraria o princípio da separação dos Poderes. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.215.982-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.10.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. SUPOSTA AFRONTA AOS ARTS. 2º E 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 7.5.2012. O controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos poderes. Precedentes Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 718.343-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.8.2013).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora